Tribunal: TJES
Processo: 5001956-69.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2021-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001956-69.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ENSEADA COMERCIAL LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - MARCELO MENEZES LOUREIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001956-69.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

AGRAVANTE : ENSEADA COMERCIAL LTDA ME

ADVOGADOS : RAFAEL HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA DE FREITAS

E STÉPHANY ULHÔA MORATTI

AGRAVADO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : RAFAEL SANTOS DE ALMEIDA

MAGISTRADO : RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ENSEADA COMERCIAL LTDA ME
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, afastando a incidência da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Nas razões recursais (id. 671617), o Agravante sustenta que (i) há o implemento da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, por inércia injustificada da Administração Pública durante 07 (sete) anos; (ii) é possível a aplicação analógica do disposto no art. 1º, § 1º, da Lei n.º 9.873/99; (iii) o art. 5º, inciso LXXVIII e o art. 37, da CF/88 preveem a duração razoável do processo e a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; (iv) a demora excessiva na apreciação do recurso administrativo acarretou o acúmulo de juros ao valor executado, interferindo diretamente na administração de seus negócios e patrimônio, e (v) pode vir a sofrer medidas de constrição e expropriação, impedindo o desempenho de suas atividades empresariais.

Na decisão interlocutória (id. 675310), recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

O Agravante opôs Embargos de Declaração (id. 722988) contra a decisão interlocutória que não acolheu o pedido de efeito suspensivo, alegando omissão por ausência de manifestação acerca da expedição de mandado de penhora e avaliação sobre seus veículos, causando prejuízos às atividades empresariais.

Nas contrarrazões (id. 769212 e id. 797295), o Agravado pede o desprovimento dos recursos.

Em manifestação (id. 860616), a douta Procuradora de Justiça Cível afirma a desnecessidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 18 de novembro de 2020.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para fins de negar provimento ao agravo de instrumento. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001956-69.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

AGRAVANTE : ENSEADA COMERCIAL LTDA ME

ADVOGADOS : RAFAEL HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA DE FREITAS

E STÉPHANY ULHÔA MORATTI

AGRAVADO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : RAFAEL SANTOS DE ALMEIDA

MAGISTRADO : RAFAEL MURAD BRUMANA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia está relacionada ao instituto da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

A decisão agravada rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, afastando a incidência da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

O Agravante pretende desconstituir o provimento jurisdicional, sustentando que (i) há o implemento da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, por inércia injustificada da Administração Pública durante 07 (sete) anos; (ii) é possível a aplicação analógica do disposto no art. 1º, § 1º, da Lei n.º 9.873/99; (iii) o art. 5º, inciso LXXVIII e o art. 37, da CF/88 preveem a duração razoável do processo e a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; (iv) a demora excessiva na apreciação do recurso administrativo acarretou o acúmulo de juros ao valor executado, interferindo diretamente na administração de seus negócios e patrimônio, e (v) pode vir a sofrer medidas de constrição e expropriação, impedindo o desempenho de suas atividades empresariais.

Em contraditório recursal, o Agravado pede o desprovimento do recurso.

Pois bem.

O Agravante é demandado nos autos da execução fiscal aparelhada na Certidão de Dívida Ativa – CDA n.º 05941/2017, para pagamento do débito tributário no valor de R$ 243.286,85 (duzentos e quarenta e três mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), em razão da entrega de informação econômico-fiscal, em meio magnético, contendo dados divergentes dos respectivos documentos fiscais de origem (id. 671618).

O Agravante alega que o processo administrativo que embasa o auto de infração n.º 2070124-1, e, consequentemente, a respectiva CDA n.º 05941/2017, ficou paralisado injustificadamente por mais de 07 (sete) anos.

Segundo o Agravante,
[...] apresentou impugnação administrativa em 12/11/2010; [...]

a impugnação administrativa fora recebida e encaminhada ao setor responsável pela apresentação de manifestação quanto as razões da agravante em 23/11/2010;

[...] os autos administrativos foram encaminhados à Subgerência de Julgamento de Processos Administrativos Fiscais e lá permaneceu até 06/06/2017, quando a impugnação administrativa fora apreciada [...]
(id. 671617).

Assim, aduz que deve ser aplicado ao processo administrativo fiscal os efeitos da prescrição intercorrente, por interpretação analógica do disposto no art. 1º, § 1º, da Lei n.º 9.873/99.

Em primeiro lugar, é importante destacar que a mencionada Lei n.º 9.873/99, por expressa disposição no art. 5º, sequer é aplicável aos processos e procedimentos de natureza tributária.

O C. Superior Tribunal de Justiça já manifestou que não incide a referida legislação federal nos processos administrativos fiscais, por ausência de previsão normativa específica.

Vejam:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ DECISÃO FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES.

1.
No julgamento do Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento até seu julgamento, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal pela ausência de previsão normativa específica (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/03/2010).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1796684/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)” (destaquei)

Este E. Tribunal de Justiça também acentuou a inaplicabilidade do fenômeno da prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal, por falta de regulação na legislação estadual,
in verbis
:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSSIBILIDADE. DÉBITO DA EMPRESA. INCLUSÃO NA CDA DE SÓCIO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1) Tratando-se de débito de sociedade empresária, é ilegítima a inclusão em certidão de dívida ativa de diretor ou sócio ao qual não foi oportunizado participar do processo administrativo, com direito ao contraditório e à ampla defesa, o qual, destarte, vindo a tornar-se réu em execução fiscal, deve ser excluído da lide. Precedentes do TJES.

2)
A prescrição intercorrente não tem incidência em processos administrativos fiscais, por absoluta ausência de previsão legislativa específica. Precedente vinculante do STJ.

3) Sentença parcialmente reformada.

ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em remessa necessária, à unanimidade, reformar parcialmente a sentença. Vitória, 28 de janeiro de 2020. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR

(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024120068358, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020)” (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM FUNDAMENTO NA DECADÊNCIA E NA PRESCRIÇÃO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO ANTES DO PRAZO DECADÊNCIAL TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DATA DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA VIA ADMINISTRATIVA INAPLICABILIDADE.

1. O crédito tributário é constituído pelo lançamento (CTN, art. 142), assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível .

2. O crédito tributário neste caso foi constituído pelo lançamento ocorrido em 15 de abril de 2002, caracterizado pela notificação da apelada sobre o auto de infração que apurou a ocorrência do fato gerador, o cálculo do tributo devido, bem como a penalidade aplicada de acordo com a lei.

3. Uma vez constituído o crédito tributário, não há mais que se cogitar a decadência desse direito, podendo ser apurada apenas a eventual ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança do tributo.

4. A apresentação de defesa ou recurso no processo administrativo fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, III), desde o lançamento (efetuado concomitantemente com o auto de infração) até o seu julgamento ou revisão ex ofício , sendo certo que somente a partir da notificação do resultado final do processo é que terá início o curso do prazo prescricional.

5.
O instituto da prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo fiscal, tendo em vista a ausência de previsão legal.

6. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 03 de julho de 2018.

(TJES, Classe: Apelação, 035170084087, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 10/07/2018)

Por oportuno, consigno que não desconheço que o processo administrativo deve atentar-se para os princípios insertos no art. 37 e no art. 5º, inciso LXXVIII, ambos da CF/88. Contudo, não verifico a violação a esses dispositivos, pois o recurso interposto na esfera administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário até decisão final no contencioso administrativo, na forma do art. 151, inciso III, do CTN, de modo que somente a partir da notificação do julgamento do recurso ou da revisão, é que se tem início o prazo prescricional.

A propósito, destaco deste E. Tribunal de Justiça:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. DEMORA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

I
O processo administrativo fiscal deve observar, tal como os princípios comuns aplicáveis à Administração Pública (Art. 37 da Magna Carta pátria), também a outros tantos elencados no Art. 5º da CRFB/88, merecendo destaque os princípios da razoável duração do processo, da motivação, do devido processo legal, da segurança jurídica, da proteção da confiança e do duplo grau de cognição.

II.
Uma vez oferecida, pelo contribuinte, impugnação administrativa do lançamento tributário, de acordo com o Art. 151, III, do Código Tributário Nacional, tal situação possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito fiscal até que sobrevenha a decisão final no contencioso administrativo, de modo que, somente a partir da notificação do resultado do julgamento do referido recurso/reclamação é que será iniciada a contagem do prazo prescricional.

III
Conquanto o evidente lapso temporal entre a instauração do processo administrativo tributário (em 1998) até o seu definitivo julgamento (em 2015), constata-se juridicamente impossível reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente na seara administrativa, em razão da ausência de permissivo legal. PRECEDENTES.

IV Restando autuada, competia à empresa apelante empreender a necessária contraprova aos fatos ditos infratores imputados em seu desfavor, visto que o auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, atributos estes pertinentes aos atos administrativos, pelo que ao contribuinte/sujeito passivo da exação incumbe o ônus de desconstituí-la, imposição esta não atendida pela empresa.

V Recurso conhecido, mas desprovido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, CONHECER DO APELO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2018. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Apelação, 024160223806, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)” (destaquei)

Nesse sentido, a apontada demora no encerramento do processo administrativo fiscal, por si só, não é suficiente para a caracterização da prescrição intercorrente, mormente diante da ausência de previsão normativa específica no âmbito estadual.

Por esses motivos, a prática de atos constritivos pelo Juízo após a rejeição da exceção é inerente ao processo executivo, inexistindo qualquer irregularidade. Além disso, eventuais questionamentos a respeito dos juros sobre o valor executado devem ser feitos pela via própria e mediante prévia apreciação na origem.

Por fim, esclareço que o Agravante opôs Embargos de Declaração objetivando suprir eventual vício de omissão na decisão interlocutória que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Ocorre que desprovido o Agravo de Instrumento, cujo efeito suspensivo se buscou garantir, entendo prejudicado o exame dos aclaratórios, haja vista a superveniente ausência do interesse processual.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e
JULGO PREJUDICADO
o exame dos Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - MARCELO MENEZES LOUREIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001956-69.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

AGRAVANTE : ENSEADA COMERCIAL LTDA ME

ADVOGADOS : RAFAEL HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA DE FREITAS

E STÉPHANY ULHÔA MORATTI

AGRAVADO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : RAFAEL SANTOS DE ALMEIDA

MAGISTRADO : RAFAEL MURAD BRUMANA

ACÓRDÃO

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREJUDICADOS.

1. A prescrição intercorrente não tem incidência no processo administrativo fiscal, por absoluta ausência de previsão legislativa específica. Precedente vinculante do C. STJ.

2. O processo administrativo deve atentar-se para os princípios insertos no art. 37 e no art. 5º, inciso LXXVIII, ambos da CF/88. Contudo, o recurso interposto na esfera administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário até decisão final no contencioso administrativo, na forma do art. 151, inciso III, do CTN, e somente a partir da notificação do julgamento do recurso ou da revisão, é que se tem início o prazo prescricional.

3. O desprovimento do Agravo de Instrumento, cujo efeito suspensivo se buscou garantir, acarreta a superveniente ausência do interesse processual no julgamento dos aclaratórios.

4. Recurso desprovido. Embargos de Declaração prejudicados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento e julgar prejudicados os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.